Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-02.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000599-02.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 29.270.630/0001-68 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (EMBARGADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1000599-02.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

EMBARGADO:
PULIDO CONCRETOS LTDA - ME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO DE PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE, LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO – DESCABIMENTO –– RECURSO DESPROVIDO
– OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, contradição e obscuridade apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALTA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
opõe recurso de embargos de declaração (ID 211431693) objetivando sanar suposta omissão, contradição e obscuridade que estariam maculando o v. acórdão constante no ID no 209928688, proferido no Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante em face da PULIDO CONCRETOS LTDA - ME que, por unanimidade, desproveu o recurso para manter a decisão que rejeitou as preliminares de nulidade da execução por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Em síntese, sustenta a nulidade da execução, uma vez que o contrato e termo aditivo estão desacompanhados das notas fiscais e comprovantes de entrega do produto e/ou realização do serviço, faltando liquidez e certeza.

Alega que a embargada não carreou aos autos o demonstrativo de débito e documentos que comprovem a prestação do serviço ou a venda e entrega de mercadoria, configurando-se defeituosa a petição inicial, o que inviabiliza o julgamento da lide.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contraminuta pelo desprovimento (ID 213179150).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição

a que se refere o artigo 1.022, I, do CPC/15, é a existente no interior do próprio acórdão, que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

A
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004. p. 1593).

Por sua vez,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a embargante alega a nulidade da execução, uma vez que o contrato e termo aditivo estão desacompanhados das notas fiscais e comprovantes de entrega do produto e/ou realização do serviço, faltando liquidez e certeza.

E ainda, que a embargada não carreou aos autos o demonstrativo de débito e documentos que comprovem a prestação do serviço ou a venda e entrega de mercadoria, configurando-se defeituosa a petição inicial, o que inviabiliza o julgamento da lide.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que exista, de fato, os vícios apontados.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido
.

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024